Tribunal: TJES
Processo: 5023800-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023800-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA GLAUCIA SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 129, § 7º, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. CONSUMIDORA IDOSA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por Maria Gláucia Souza. A sentença reconheceu a nulidade do débito de R$ 18.408,00, apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, sem realização de perícia técnica com ciência da consumidora, e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de débito apurado unilateralmente por meio de TOI, sem observância ao procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, é válida; (ii) estabelecer se a conduta da concessionária enseja indenização por danos morais à consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, § 7º, exige que, em caso de necessidade de perícia técnica, a distribuidora comunique ao consumidor com antecedência mínima de 10 dias, informando local, data e hora, para garantir o direito de acompanhamento.

4. A exigência da notificação prévia visa assegurar a participação do consumidor na apuração técnica e evitar decisões baseadas em prova unilateral, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. A simples lavratura do TOI, sem observância ao procedimento legal e sem ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar irregularidade nem para legitimar a cobrança dos valores apontados.

6. Jurisprudência reiterada do TJES reconhece como inválidas as cobranças decorrentes de TOI emitido sem notificação e sem participação do consumidor na perícia, por violação ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

7. O conjunto probatório demonstra que a perícia não foi acompanhada pela consumidora e que não houve comprovação da fraude com respaldo técnico idôneo, o que inviabiliza a cobrança do débito.

8. A ausência de participação da parte autora tanto na lavratura do TOI quanto na perícia compromete a legalidade do procedimento administrativo e afasta a presunção de legitimidade dos atos da concessionária.

9. A cobrança de valor elevado, sem respaldo técnico válido e sem possibilidade de defesa administrativa, impõe angústia e insegurança à consumidora, especialmente por se tratar de pessoa idosa.

10. A imposição à autora do ônus de acionar o Judiciário para se defender da cobrança irregular agrava o dano experimentado e justifica a indenização por danos morais.

11. O valor fixado de R$ 4.000,00 é proporcional à gravidade da conduta, à condição da parte autora e à capacidade econômica da concessionária, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A cobrança de débito baseada exclusivamente em TOI emitido de forma unilateral, sem realização de perícia técnica com prévia notificação e participação do consumidor, é inválida.

2. A ausência de observância ao art. 129, § 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 inviabiliza a exigibilidade do débito apurado pela concessionária.

3. A cobrança indevida de débito por concessionária de energia elétrica, sem amparo técnico adequado e dirigida contra pessoa idosa, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0111701-18.2013.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 03.03.2020, DJe 11.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 30.01.2018, DJe 09.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5023800-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A
APELADO: MARIA GLAUCIA SOUZA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA OLIVEIRA DUAILIBI - ES10158, MARIANE ROCHA MEDEIROS - ES42189

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Maria Gláucia Souza.

A sentença reconheceu a nulidade do débito de R$ 18.408,00, apurado com base em termo de ocorrência e inspeção (TOI) emitido pela concessionária, por considerar que a cobrança foi baseada em prova unilateral, sem perícia técnica com ciência da consumidora, em desconformidade com a Resolução ANEEL nº 414/2010. Condenou ainda a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A apelante sustenta que o procedimento administrativo foi regular, com perícia realizada em laboratório acreditado, comunicação prévia à consumidora e ausência de vícios. Alega que a cobrança era legítima, que não houve inscrição indevida e que os atos da concessionária possuem presunção de legalidade. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Diante disso, deve ser reformada a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente deveria ter acontecido, seja na esfera administrativa ou judicial, não servindo para tanto as telas do sistema administrativo, imagens ou documento confeccionado unilateralmente.

Além disso, oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Desta feita, observo assistir razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.

Quanto aos danos morais, não obstante, em regra, a mera cobrança indevida de consumo apurado em TOI, sem que tenha ensejado ocorrência mais grave de negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseje dano moral indenizável, entendo que a hipótese dos autos permita tal condenação.

Trata-se de consumidora idosa, que foi surpreendida com cobrança unilateral elevada, sem amparo técnico conclusivo e sem possibilidade real de defesa administrativa, situação que lhe impôs angústia e insegurança quanto à continuidade da prestação de serviço essencial.

Além disso, a conduta da própria concessionária contribuiu para o agravamento da situação, impondo à consumidora o ônus de buscar a tutela jurisdicional para obter o reconhecimento da irregularidade da cobrança.

Por derradeiro, quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, mostra-se proporcional e razoável. Apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo nº 5023800-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA GLAUCIA SOUZA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Após detida análise, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor, constatando, ainda, que o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (id. 17462058) indica que a análise foi feita em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição do Medidor (id. 17462057) entregue ao cliente, o que reforça a unilateralidade da apuração. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2.
Da análise dos documentos apresentados denota-se que, apesar de o responsável estar presente no momento da lavratura do TOI, é certo que o mesmo não ocorreu no momento da análise do medidor de energia elétrica (fl. 75), que, ressalte-se, foi realizada em dia diverso do indicado no Comunicado de Substituição de Medidor.
3.
É manifesta a imprestabilidade da apuração unilateral da suposta irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da pretensão à interrupção do fornecimento de serviço essencial, o que impõe a manutenção da sentença apelada.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Apelação Cível 0000259-14.2020.8.08.0028; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª Janete Vargas Simoes; Julgado em: 15/Dec/2023).

E, no que se refere aos danos morais, são devidos na espécie, posto que, conforme se extrai do processo, ocorreu a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de crédito, vindo a ser retirado por ocasião do cumprimento da decisão liminar (id. 17462035).

É como voto.